Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.
1. A Súmula 303 do colendo STJ de Justiça dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. A desídia da parte em não conferir publicidade ao direito sobre o imóvel, resultando na penhora do bem objeto dos embargos, justifica a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais.
3. O Tema 1.076 do STJ consolidou a inviabilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado.
4. Recurso do Distrito Federal provido. Apelo adesivo não provido.